Tribunal: TJMT
Processo: 1024751-08.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024751-08.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANESSA APARECIDA BARELLA GANAZA - CPF: 993.714.991-68 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), MARCIO JOSE DAL MORO MATHIAS - CPF: 549.225.009-44 (AGRAVADO), ELIANA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 988.679.891-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EMAPELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. PEDIDO DEGRATUIDADE DA JUSTIÇAINDEFERIDO.AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. PRAZO CONCEDIDO SEM JUNTADA DE DOCUMENTOSACERCA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA.EXTINÇÃO DA AÇÃO PORCANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença que cancelou a distribuição da Ação Revisional, nos termos do art. 290 do CPC.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se a pessoa física faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, e se o cancelamento da distribuição foi adequado.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3.O benefício da gratuidade da justiça, previsto no art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988 e nos
arts
. 98 e seguintes do CPC, exige demonstração mínima de incapacidade financeira.

4.Intimado reiteradas vezes para comprovar sua alegada hipossuficiência, o autor permaneceu inerte, não apresentando qualquer prova idônea.

5.A mera alegação de pobreza não é suficiente para o deferimento do benefício, sendo indispensável prova mínima da insuficiência de recursos.

6.A decisão monocrática observou o devido processo legal, garantindo ao recorrente oportunidades para demonstrar sua condição econômica.

7.Ausentes novos fundamentos aptos a infirmar a decisão recorrida, impõe-se sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento:
O cancelamento da distribuição e extinção do processo mostra-se cabível quando inexiste provas da incapacidade financeira para a concessão do benefício da gratuidade da Justiça, não bastando a mera declaração de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 99, §§3o e 7o; 1.007, §§ 2o e 4o; 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.399.586/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 26.11.2019,
DJe
03.12.2019; TJ-MT,
AgInt
no 1022136-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08.02.2025; TJ-MT,
ApC
no 1015242-70.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 24.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Vanessa Aparecida Barella
Ganaza
contra a decisão monocrática
(Id.
330726384
)
que negou
provimento ao recurso de apelação, mantendo
a sentença que extinguiu os
Embargos à Execução em razão da deserção, decorrente do indeferimento da gratuidade da justiça e da ausência de recolhimento do preparo recursal.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão não observou as peculiaridades do caso, especialmente no tocante

à existência de tentativas de regularização processual; às dificuldades enfrentadas para apresentação da documentação exigida
e
à incidência do princípio da primazia do julgamento do mérit
o. Afirma que é necessário o
reexame da negativa da gratuidade da justiça, alegando possuir efetiva hipossuficiência econômica.

Assevera
que a presunção legal prevista no art. 99, §3o, do CPC não poderia ter sido afastada sem elementos concretos que demonstrassem sua capacidade financeira.
Assegura
, ainda, que o indeferimento do pedido de dilação de prazo e a imposição do preparo em dobro configuram rigor excessivo incompatível com os princípios da cooperação processual e do acesso à justiça.

Requer
o provimento do recurso para conceder
a gratuidade da justiça
a autora
e determinar o processamento da apelação, com a consequente cassação da sentença de extinção e retorno dos autos ao Juízo de origem para regular
prosseguimento
(
Id.
332435388
).

Não há contrarrazões
(Id.
342082877
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o Agravo interno é cabível para impugnar decisão monocrática proferidapelo relator.

Contudo, para que se viabilize sua reforma, é necessário que o agravante apresente fundamentos novos ou aptos a infirmar a motivação da decisão combatida, o que não se verifica no presente caso.

Como se vê dos autos,
Vanessa Aparecida Barella
Ganaza
ajuizou Embargos à Execução em face de Márcio José Dal Moro Mathias, requerendo, desde a petição inicial, a concessão da gratuidade da justiça (Id. 318215877).

Extrai-se, ainda, que,
em 3 de outubro de 2024 (Id. 318215890) e, posteriormente, em 12 de fevereiro de 2025 (Id. 318215894), foi expressamente determinada a juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, tais como declarações de imposto de renda, comprovantes de rendimento e/ou anotação atualizada da CTPS.

Não obstante as oportunidades concedidas, a autora permaneceu inerte. Além das intimações para regularização da inicial, foi expedido ato ordinatório determinando o impulso do feito (Id. 318215895) e enviada carta de intimação em 4 de junho de 2025 (Id. 318215896), a qual retornou negativa por insuficiência do endereço informado (Id. 318215897).

Diante da inércia reiterada, sobreveio sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 290 c/c art. 485, IV e X, do CPC (Id. 318215898).

Interposta
a
pelação (Id. 318215900), a apelante renovou o pedido de gratuidade da justiça, novamente desacompanhado de qualquer documentação comprobatória. Intimada, em 8 de outubro de 2025, para comprovar a alegada hipossuficiência (Id. 319994852), quedou-se silente (Id. 322728359), razão pela qual foi determinada a intimação para recolhimento do preparo recursal na forma simples (Id. 322746850).

A apelante apresentou nova petição reiterando o pedido de gratuidade e pleiteando prazo adicional para juntar documentos (Id. 324090867), o que foi indeferido (Id. 324673374). Persistindo a ausência de recolhimento das custas, foi intimada para efetuar o preparo em dobro (Id. 327154399). Seguiram-se novas manifestações destituídas de documentos comprobatórios (Ids. 327431355 e 329319870), todas igualmente indeferidas (Id. 327998863).

Nesse contexto, foi proferida a decisão monocrática agravada (Id. 330726384), que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença de extinção pelos seus próprios fundamentos e indeferindo, mais uma vez, a gratuidade da justiça ante a ausência de qualquer comprovação da insuficiência de recursos.

Como cediço, n
os termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

O benefício da gratuidade, previsto nos artigos 98 e seguintes do CPC, exige, portanto, demonstração mínima de incapacidade financeira, cabendo à parte interessada instruir o pedido com elementos que evidenciem a necessidade.

Conforme dispõe o §2o do artigo 99 do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais, devendo, antes disso, intimar a parte para comprovar o preenchimento dos requisitos, oque ocorreu no presente caso, tanto na primeira instância quanto no segundo grau.

Não obstante as intimações sucessivas,
a
agravante manteve-se inerte quanto à comprovação da hipossuficiência, não juntando contracheques, declarações de imposto de renda, extratos bancários ou qualquer outro documento que permitisse aferir sua situação financeira.

A alegação do agravante, de que a presunção do art. 99, §3o, teria sido desconsiderada, não procede. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta, podendo ser afastada quando houver indícios de que a parte possui condições de arcar com as custas, especialmente após reiteradas intimações não atendidas.

A
ssim, a
mera alegação de pobreza não basta para a concessão do benefício, sendo necessária prova mínima, sob pena de banalização da medida excepcional prevista na legislação.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. TEORIAS DA APARÊNCIA E DO RISCO-PROVEITO. RECURSO DE T7 NÃO CONHECIDO E RECURSO DE CONSTRUTORA DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: A ausência de recolhimento do preparo recursal, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, acarreta a inadmissibilidade do recurso nos termos do art. 99, §7o, do CPC. (...) (TJ-MT 1015242-70.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão que, em Ação de Busca e Apreensão, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça deve ser mantida.

III. Razões de decidir

3. A recorrente foi intimada para apresentar documentos que comprovassem sua hipossuficiência, mas deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

4. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o não pagamento do preparo em dobro, após intimação, impõe a pena de deserção do recurso.

IV. Dispositivo e tese

5. Pedido improcedente. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de documentos que comprovem a hipossuficiência do recorrente impede o conhecimento do recurso. 2. O não pagamento do preparo em dobro, após intimação, impõe a pena de deserção do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 932, III, 1.007, §4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
1399586/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgado em 26.11.2019,
DJe
03.12.2019.

(N.U 1022136-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2025,
Publicado
no DJE 08/02/2025)

Ressalte-se que, já em grau recursal, a apelante foi expressamente intimada a apresentar documentação comprobatória da alegada hipossuficiência, mas permaneceu inerte ou limitou-se a reiterar afirmações sem suporte probatório. Alegações de mérito ou descrições subjetivas de sua condição financeira não substituem a prova necessária para a apreciação do pedido de gratuidade da justiça.

Dessa forma, tendo sido regularmente oportunizado
à

agravante comprovar sua alegada insuficiência, e não havendo qualquerdocumento que evidencie sua incapacidade econômica, não há motivo para reformar a decisão monocrática.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026